Tribunal: TJES
Processo: 5003585-46.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003585-46.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO REGES DOS SANTOS NETO
RECORRIDO: MAIS SAUDE S/A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
D
ispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5003585-46.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDO:
PEDRO REGES DOS SANTOS NETO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado
(ID 18549724) interposto por
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
. Contrarrazões apresentadas no ID 18549730.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID 18549724), pois preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, incluindo o devido preparo (IDs 18549725 e 18549726).

Recebo-o, contudo, apenas no
efeito devolutivo,
conforme dispõe o artigo 43 da Lei nº 9.099/95, uma vez que não se vislumbra risco de dano irreparável à recorrente que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na forma que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO DE CARTEIRA DE CLIENTES ENTRE OPERADORAS (SÃO BERNARDO SAÚDE E MAIS SAÚDE). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA ORIGINÁRIA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA E POSTERIOR RECUSA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL) PREVIAMENTE AUTORIZADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 10.000,00) FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

O autor,
PEDRO REGES DOS SANTOS NETO
, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face de
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
(recorrente) e
MAIS SAUDE S/A
. Alega que, sendo beneficiário de plano de saúde originalmente mantido com a recorrente e posteriormente migrado para a segunda ré, teve uma cirurgia de artroplastia total de quadril, necessária para tratar "coxartrose grave" (ID 18547332), autorizada desde 2019 mas sucessivamente cancelada. Após a rescisão unilateral do contrato coletivo pela operadora MAIS SAÚDE, viu-se desamparado e sujeito a um novo período de carência em outro plano, enquanto sua condição de saúde se agravava. Pediu, em caráter de urgência, que as rés fossem compelidas a autorizar e custear a cirurgia, além de uma indenização por danos morais de R$ 15.000,00.

A sentença (ID 18549718) julgou os pedidos parcialmente procedentes. O juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade solidária das rés, com base na teoria da aparência e na cadeia de fornecimento do Código de Defesa do Consumidor, condenando-as a:
(a)
autorizar e custear a cirurgia de artroplastia total de quadril, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária; e
(b)
pagar, solidariamente, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a ré
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
interpôs o presente recurso. Sua tese principal é a de
ilegitimidade passiva
, afirmando que, por determinação do CADE, a carteira de clientes do autor foi transferida à operadora MAIS SAUDE S/A, e que sua participação se limitava a disponibilizar sua rede de atendimento de forma complementar, vínculo este que já foi encerrado por meio de distrato (ID 18549693). Argumenta também a
perda do objeto
da ação, pois o autor já contratou um novo plano de saúde. Por fim, nega a ocorrência de ato ilícito de sua parte e, subsidiariamente, alega que o valor da indenização por danos morais é excessivo, pleiteando sua redução.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central do recurso consiste em definir se a recorrente,
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
, pode ser responsabilizada solidariamente pela falha na prestação de serviços — consubstanciada na não realização de cirurgia previamente autorizada e nos danos decorrentes — mesmo após a migração do contrato do beneficiário para outra operadora de saúde (
MAIS SAUDE S/A
), em um contexto de reestruturação empresarial.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Da preliminar de ilegitimidade passiva.

A recorrente sustenta não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato do autor foi transferido para a operadora MAIS SAÚDE S/A. A sentença de primeiro grau afastou corretamente esta preliminar, aplicando a teoria da asserção, e o mérito da questão confirma a sua pertinência subjetiva para a lide. A relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que, em seu artigo 7º, parágrafo único, e artigo 14, estabelece a
responsabilidade solidária
entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços.

Para o consumidor, a migração de seu plano de saúde da
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO
para a
MAIS SAÚDE
foi uma alteração unilateral decorrente de operações empresariais complexas (Ato de Concentração nº 08700.002346/2019-85 - ID 18549695) sobre as quais não teve qualquer controle ou poder de escolha. A própria comunicação enviada ao empregador do autor (ID 18549694) informava que, a partir da migração, o atendimento continuaria a ser feito pela rede da São Bernardo Saúde, o que, aos olhos do consumidor, reforça a ideia de um grupo econômico ou de uma parceria comercial sólida.

Assim, com base na
teoria da aparência
, que protege a confiança do consumidor, a recorrente, que participou ativamente da relação contratual, obteve vantagens econômicas e se apresentou como parte da estrutura de atendimento, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados. O distrato firmado entre as operadoras possui efeitos apenas entre elas, não podendo ser oposto ao consumidor para afastar a responsabilidade da recorrente. Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Da obrigação de fazer – custeio da cirurgia.

No mérito, a recorrente argumenta que a obrigação de custear a cirurgia não pode lhe ser imposta. Contudo, os documentos dos autos demonstram o contrário. A necessidade do
procedimento cirúrgico de artroplastia total do quadril esquerdo foi diagnosticada em 2019
(ID 18547324), e as guias de solicitação de internação (ID 18547331) comprovam que
houve autorização para o procedimento ainda sob a égide do plano administrado pela recorrente.

A partir de então, o autor enfrentou uma sucessão de cancelamentos e remarcações que se estenderam por anos, culminando na rescisão unilateral do contrato já com a nova operadora, MAIS SAÚDE.

A tese recursal de que houve perda do objeto da ação porque o autor aderiu a um novo plano de saúde ("Rio Doce Saúde" - ID 18547329) não se sustenta. A
contratação de um novo plano foi a consequência direta da falha das rés em garantir a continuidade do tratamento e da posterior rescisão contratual
. Impor ao consumidor um novo período de carência de 24 meses para um procedimento que já estava autorizado e aguardado há anos seria premiar a conduta ilícita das operadoras e transferir indevidamente o ônus do prejuízo ao paciente.

O direito à
realização da cirurgia
, uma vez autorizado e sendo clinicamente necessário (conforme laudo médico atualizado em ID 18547332), consolidou-se na vigência da relação contratual original, e a responsabilidade por sua cobertura permanece com as integrantes daquela cadeia de fornecimento. A alegação de que a cirurgia é "eletiva" também não afasta a obrigação, visto que a natureza "eletiva" não significa que o procedimento seja desnecessário ou que possa ser adiado indefinidamente, especialmente diante de um quadro de "coxartrose grave" com "perda de movimentos e dificuldade para deambular". A demora excessiva e injustificada na realização do procedimento autorizado configura, por si só, a falha na prestação do serviço.

Do dano moral e do valor da indenização.

A conduta das rés, ao submeterem o autor a uma longa e angustiante espera por uma cirurgia necessária, com repetidos cancelamentos e, por fim, o deixando desamparado após a rescisão do contrato, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano. A situação vivenciada pelo recorrido, que sofre com dores e limitações funcionais progressivas, gerou frustração, angústia e abalo psicológico que configuram o dano moral. A recusa injustificada de cobertura de procedimento médico por plano de saúde, incluindo a demora excessiva e desarrazoada, é situação apta a gerar dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, fixada na sentença, mostra-se adequada, razoável e proporcional. Leva em consideração a gravidade da falha, o longo período de sofrimento do autor (desde 2019), o caráter pedagógico e punitivo da medida e a capacidade econômica das rés, que compõem grandes grupos do setor de saúde, sem configurar enriquecimento ilícito para a parte autora. A redução para o valor pretendido no recurso seria insuficiente para compensar adequadamente o dano sofrido.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)